Tribunal: TJBA
Processo: 8002899-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002899-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JOSENICE ALVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA ALVARES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA REDUTORA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora.

A parte embargante sustentou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, que mitiga a taxatividade do Rol da ANS, e contradição na aplicação da Súmula 608 do STJ.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos à relatora para julgamento, estando o feito pronto para inclusão em pauta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos critérios previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022; (ii) saber se houve contradição no julgamento quanto à aplicação da Súmula 608 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. São cabíveis embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. No caso dos autos, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, o que extrapola os limites da via aclaratória.
7. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais para afastamento da taxatividade do Rol da ANS, destacando que a patologia apresentada (Hipertrofia Mamária Grau IV – CID N62) era coberta contratualmente, e que a necessidade terapêutica foi comprovada por laudos e evidências científicas, inclusive quanto aos danos ortopédicos que justificaram a indicação médica.
8. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 608 do STJ, a decisão colegiada apreciou a questão sob o fundamento da inexistência de vínculo direto e determinante entre o contrato de trabalho e o plano de saúde, o que autorizaria a incidência das normas protetivas.
9. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a causa: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, STJ, Segunda Turma, DJe 19/05/2022).
10. Inexistente intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido em sua integralidade.
Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se configurando omissão ou contradição quando a decisão embargada examina suficientemente os pontos relevantes da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º
Lei nº 9.656/98, art. 10, §13
Lei nº 14.454/2022
Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, §2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Segunda Turma, DJe 19/05/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002899-11.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como Embargada JOSENICE ALVARES DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,